Tribunal: TJMT
Processo: 1053691-05.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053691-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ROSELY IRENE ROCHA - CPF: 029.672.611-73 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
LAUDO PERICIAL JUDICIAL -
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
– RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ROSELY IRENE ROCHA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) com correção monetária pelo INPC do evento danoso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009.

Requer a reforma do decisum
para julgar improcedentes os pedidos da exordial e ou
a aplicação correta do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009.

Sem contrarrazões (Num.181014748).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ROSELY IRENE ROCHA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 08/11/2020
, como consta de Boletim de Ocorrência – Cuiabá/MT (Num. 181013948). Acostados ao feito, Pronto Atendimento (Num. 181013940), Histórico Clínico (Num. 181014701) e Laudo Pericial Judicial (Num. 172014894).

A seguradora apelante se insurge contra a sentença singular, ao argumento de que o valor determinado é equivocado. Assevera que o laudo pericial constatou lesão passível de indenização por invalidez permanente de 50% (cinquenta por cento) em mão direita (Num. 181014747 – pág. 03). No entanto, o juízo de piso aplicou valor diverso (Num. 181014743), ao entendimento de que houve lesão com percentual em 75% (setenta e cinco por cento).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pelos médicos Drs. Manoel Elias Rezende (CRM/MT 1158) e Luiz Augusto Altomare (CRM/SP 243749), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora apelada, causou fratura de
quinto quirodactilo
(
Num. 181014736 – pág. 01
). Os médicos peritos confirmam invalidez permanente em mão direita, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), conforme o traço que se vê abaixo do percentual na Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num.
181014736 – pág.02)
. Assinale-se que a avaliação médica foi concorde e devidamente firmada pelos os patronos de ambas as partes (Num.
181014736 – pág.03).

Em consequência, concluíram os peritos judiciais pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente de trânsito narrado com incapacidade definitiva da vítima e que gerou invalidez permanente parcial em mão direita, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) de
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos,
que estabelece, conforme a tabela da L
ei 11.945/09, o
percentual de 70% (setenta por cento). O valor indenizatório de seguro obrigatório, portanto, é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023